Tribunal: TJMT
Processo: 1031492-70.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031492-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES DA VEIGA RIBEIRO - CPF: 031.133.801-11 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Se o devedor pagou em atraso fatura de energia elétrica sem os encargos
moratórios
, não há irregularidade na cobrança destes no mês após o vencimento. No presente caso, p
ara elucidar se houve cobrança de encargos moratórios a maior, é necessário prova pericial contábil para desvendar se os encargos cobrados em janeiro (R$88,23), fevereiro (R$112,08) e março/2024 (R$76,68) estão dentro dos parâmetros legais do pagamento em atraso de mais de 4 anos de inadimplência de faturas (ID 243270715/PJe2). Além disso, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas em que a sentença não puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculos aritméticos.
(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Dessa forma, concluo por incompetente o Juizado Especial para processar e julgar a lide, ante a necessidade dos fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031492-70.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JONES DA VEIGA RIBEIRO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JONES DA VEIGA RIBEIRO
ajuizou reclamação em face do
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) ficou inadimplente com suas faturas de energia elétrica de 2019 a 2023; b) efetuou o pagamento da inadimplência
em5
/1/2024; c) depois do pagamento, recebeu a cobrança de juros e encargos moratórios nas faturas de janeiro, fevereiro e março/2024. Requereu a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO,
ajuizada

por
JONES DA VEIGA RIBEIRO
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Pois
bem
, é
nítido
que
diante
dos
fatos

narrados
,
será

necessária
a
realização
de
perícia

contábil
para
definir
se
os

juros

monetários

aplicados
para
a

autora

estão

corretos
.
Vejamos
:
Resolução
414 da ANEEL,
porquanto

em

seu
art. 126,
parágrafo
1º e 2º
estipula
que "
na

hipótese
de
atraso
no
pagamento
da Nota Fiscal/Conta de Energia
Elétrica

ou

Fatura

emitida
pela
distribuidora
,
sem

prejuízo
da
legislação

vigente
,
faculta
-se a
cobrança
de
multa
,
atualização

monetária
com base
na

variação
do IGP-M e
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês

calculados
pro rata die. § 1o Para a
cobrança
de
multa
,
deve
-se
observar
o percentual
máximo
de 2% (
dois

por
cento). § 2º A
multa
e
os

juros
de mora
incidem

sobre
o valor total da
Fatura
.” Pois
bem
. A
competência
do
Juízo
é um dos
pressupostos

processuais
, que
deve
ser
observado

pelo
Juiz,
ainda
que
não

alegado

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem

pública
. Assim, o Magistrado
tem

a

obrigação
legal de
analisar
se
estão

presentes

os

pressupostos

processuais
,
dentre

eles
a
competência
do
Juízo
. Resta
evidente e incontestável a necessidade de realização de perícia
,
elaborada
com
todas
as
formalidades

legais
, para
evidenciar
a
legalidade

ou

não
dos
débitos

lançados
para a
parte

reclamante
. Sendo
impossível
ser
comprovado

apenas
com as
provas
dos autos e
ainda
com
testemunhas
. A
propósito
,
tal

matéria

exige
-se,
necessariamente
,
dilação

probatória

capaz
de
tornar
a
prova
a ser
produzida
,
pericial
,
complexa

a

este

singelo

juizado
especial,
motivo

pelo
qual se
mostra

inadequada
a via
eleita
. Nesse
mesmo

sentido

temos
a
jurisprudência
: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É DETERMINADA PELO OBJETO DA PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS E FÁTICAS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0012882-48.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 23.05.2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. 1. Mandado de Segurança. 2. "A
necessidade
da
realização
de
prova

pericial
,
por

si

só
,
não

afasta
a
competência
dos
juizados

especiais
.
Precedentes
" (RMS 39.071/MG, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/10/2018,
DJe
de 15/10/2018). 3. No
caso
, o Tribunal de
origem
,
examinando
a
controvérsia
e o
acervo

fático-probatório
dos autos,
entendeu
pela
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
para
aferir
o valor
devido

aos

recorrentes
a
título
de
danos

materiais
,
em

razão
da
suposta

depreciação
do
imóvel

devido
à
ausência
da
área
de
lazer

anunciada

pelas

recorridas
,
pelo que deve ser afastada a competência do Juizado
Especial. 4.
Recurso

ordinário

em

mandado
de
segurança

não

provido
(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA:
AgInt
no RMS 60831 SP 2019/0130512-8) A rigor,
resta

patente
a
complexidade
da
demanda
,
causando

a

impossibilidade
do
processamento
do
feito

nos

Juizados

Especiais
,
uma

vez que violaria as diretrizes de celeridade e simplicidade

previstas

nas
Leis 9.099/95. Dessa forma,
não
se
vislumbra
a
continuidade
do
procedimento

sem
que
haja
o
desrespeito

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
já
que
tal

medida
é
indispensável
para fins de
abertura
de
oportunidade
de
defesa
para as partes,
não
se
mostrando

suficiente

apenas
a
realização
de
audiência
de
instrução
, a
fim
de ser
formar

uma

opinião

justa
e
segura

sobre
a
lide
. O art. 51,
inciso
II, da Lei
n.º
9.099/95,
dispõe
que: "
extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: II -
quando

inadmissível
o
procedimento

instituído

por

esta
Lei
ou

seu

prosseguimento
,
após
a
conciliação
." Registre-se que
a

incompetência

absoluta

pode
e
deve
ser
declarada
de
ofício

pelo
Juiz,
consoante

inteligência
do art. 64, § 1.º do CPC,
notadamente

por
se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
. Com
efeito
, o
legislador

infraconstitucional

buscou
, com
os

Juizados

Especiais
,
criar
um
sistema

onde
a
celeridade
e a
simplicidade

devem

nortear
a
atividade

jurisdicional
, e
assim

estabeleceu
, no
artigo
3º. da lei 9.099/95, que
sua

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento

alcança
as
causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
significando
que,
aquelas

causas

em
que se
exige
a
necessidade
de
perícia

complexa
para o
desate
da
questão
,
estariam

subtraídas

ao

seu

alcance
. Sabe-se que
a

aferição
da
complexidade
da causa leva
em

consideração

não
o
direito
material
discutido
, mas o
objeto
da
prova
,
consoante

orienta
o
Enunciado
nº 54 do FONAJE:
“
A
menor

complexidade
da causa, para
fixação
da
competência
, é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material”. Dessa forma,
concluo

por

incompetente
o
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
lide
, ante a
necessidade
dos
fatos

controvertidos

serem

submetidos

a

exame

pericial
,
desarmônico
com o
procedimento

disciplinado
pela Lei
nº
9.099/95. Ante o
exposto
,
reconheço
, de
ofício
, a
incompetência

deste

Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
, e,
em

consequência
, JULGO EXTINTO o
presente

feito

sem

julgamento
de
mérito
,
nos

termos
do que
dispõe
o inc. II do art. 51 da lei
n.º
9.099/95, c/c art. 485,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
, para que
surta

seus

efeitos

legais
. Leonara da Silva Santos
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
. P.R.I. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que

na presente demanda não se discute se os juros foi ou não cobrado de forma abusiva, mas se é possível a cobrança dos juros após o pagamento. Requereu o provimento do recurso para afastar a preliminar de incompetência e julgue o mérito.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024